Tribunal: TJDFT
Processo: 0756244-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0756244-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: L. G. P. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada revogou as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, consistentes em afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima e proibição de aproximação e de contato com essa. (IDs 79762491 e 73953879). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. A reclamante sustenta que a revogação das medidas protetivas a deixa novamente exposta a risco, sobretudo diante do medo intenso decorrente das agressões e da postura violenta do reclamado. Afirma que, na data dos fatos que deram origem às medidas protetivas, o reclamado invadiu sua casa de madrugada, a arrastou pelos cabelos, desferiu murros em sua cabeça e rosto, xingou e ameaçou a reclamante e sua amiga, que, inclusive, estava gestante, demonstrando total descontrole e completa disposição para causar danos físicos severos. Mesmo após a fuga inicial, o reclamado retornou repetidas vezes ao local onde ela ficava ao longo do dia, proferindo novas ameaças e deixando claro que esperava a noite para agir, o que elevou significativamente o terror psicológico sofrido por ela. E o fato dele permanecer rondando a casa dela, fugir sempre que a polícia se aproxima e continuar perseguindo-a mesmo após o registro da ocorrência evidencia risco concreto de reiteração da violência. Alega que, diante da brutalidade das agressões, das ameaças explícitas de que "da próxima vez será pior" e da sensação constante de estar sendo vigiada e caçada, a reclamante vive em profundo estado de medo, sem qualquer segurança, sendo a manutenção da medida protetiva essencial para resguardar sua integridade física e psicológica. Pede, em liminar, sejam mantidas as medidas protetivas deferidas. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Para deferimento de medidas protetivas, exige-se que haja risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §§ 4o e 6o). A decisão que revogou as medidas protetivas fundamentou: “(...) Consoante é possível extrair da manifestação da indicada ofendida sua pretensão quanto à manutenção das medidas protetivas é embasada no mesmo evento que ensejou o deferimento do pedido de medidas protetivas há mais de um ano sem que tenha indicado a ocorrência, nesse interregno, de qualquer outra conduta do ex-companheiro que revelasse a existência de atual e objetiva situação de risco, a qual evidentemente não se confunde com a mera sensação de insegurança ou decorre de abstrato e hipotético temor de que algo possa futuramente vir a lhe acontecer, mesmo porque a despeito da responsabilização penal de Diego na ação penal é certo que este respondeu ao processo em liberdade e segundo foi apurado os envolvidos não mais mantêm convivência. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: Art. 19. (...). § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso em análise a apontada ofendida não descreveu de forma objetiva qualquer atual e concreta situação de risco porventura vivenciada, pois diversamente disso se limitou a indicar abstratamente seu receio acerca de eventuais futuras condutas de Diego caso as restrições outrora adotadas venham a ser revogadas tendo como parâmetro o episódio ocorrido em novembro de 2024, o que conquanto represente importante elemento de ponderação não atende aos requisitos para o deferimento ou para a manutenção das medidas protetivas de urgência que devem ser utilizadas apenas em circunstâncias nas quais está evidenciada concreta situação de perigo pessoal consoante destacado pelo eminente Desembargador Jesuíno Rissato nos autos da Reclamação Criminal 0725296-40.2025.8.07.0000 (...)” (ID 79762491). As medidas protetivas foram deferidas em favor da reclamante em razão de supostas ameaça, lesão corporal, injúria, difamação e vias de fato cometidas pelo reclamado entre 11 e 12 de novembro de 2024. A reclamante declarou, em juízo, que o reclamado chegou no barraco da amiga dela e puxou a reclamante pelos cabelos, desferindo socos em seu rosto até sangrar. A amiga foi defendê-la e o reclamando a empurrou, fazendo com que ela caísse no chão. Ele ameaçou a reclamante de morte várias vezes durante a agressão e no dia seguinte perguntou se ela tinha gostado e disse que faria ainda pior. O reclamado foi condenado, em 7.11.25, por lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (ID 79762491, p. 180/1). Intimada a reclamante para dizer sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas, manifestou interesse em mantê-las, fundamentada nos fatos ocorridos quando do registro da ocorrência policial. Disse a reclamante, naquela ocasião, que “mesmo não havendo novos fatos recentes, ainda mantém medo constante em relação a Diego Giovani, devido ao histórico de ameaças e violência” (ID 79762491, p. 202). A reclamante não indicou fato atual e relevante que demonstrasse situação de risco concreto e contemporâneo. Se reportou ao episódio ocorrido em novembro de 2024, pelo qual o reclamado foi condenado por lesões corporais. Conquanto a reclamante alegue, na inicial da reclamação, que o reclamado passou diversas vezes em frente à residência dela, perseguindo-a e ameaçando-a, sobretudo no período noturno, não registrou ocorrência dos fatos nem alegou descumprimento das medidas protetivas. Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto implicam em restrição de direitos da pessoa. E vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (L. 11.340/06, art. 19, § 6o). Após o registro da ocorrência policial e deferimento das medidas protetivas, não foram relatados fatos novos que demonstrassem situação de risco concreto à vítima. A simples aparição do ofensor em frente à residência da reclamante, sem referência a comportamento que representasse risco a sua integridade, não evidencia, ao menos em juízo preliminar, que houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. Inexistentes elementos suficientes a demonstrar que há risco concreto e iminente à integridade física ou psicológica da vítima, não se mostra necessário, ao menos por ora, prorrogar as medidas protetivas. Nada impede que, caso a reclamante se veja ameaçada em sua integridade física ou psicológica, surgindo novas provas, as medidas sejam novamente deferidas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para, caso queira, apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES